Tribunal: TJDFT
Processo: 0001565-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Lei Maria da Penha. Casal com dissidências em razão da bebida do varão. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu lesionou e ameaçou a vítima, sendo assim, de não se admitir o pleito absolutório.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, aumenta-se a pena mínima prevista da fração de 1/6 (um sexto), por cada circunstância judicial considerada desfavorável, em situações ordinárias, que não requeiram uma reprovação maior.
3. Dado parcial provimento ao recurso do réu.